Tribunal: STF
Processo: HC 57374
Classe: HC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-12
Data de publicação: 1980-02-12

Ementa:
JÚRI. QUESITOS (OMISSAO). O JULGAMENTO DE FATO DA COAÇÃO
IRRESISTIVEL ENVOLVE A FORMULAÇÃO DE PELO MENOS TRES QUESITOS,
POSTO QUE PRESSUPOE SEMPRE TRES PESSOAS, O AGENTE, A VÍTIMA,
E O COATOR. 2) A OMISSAO DO QUESITO REFERENTE A FIGURA DO
COATOR, BEM COMO A INDAGAÇÃO SOBRE O FATO GERADOR DA COAÇÃO
OCASIONA VÍCIO INSANAVEL, PASSIVEL DE NULIDADE. 3) JURISPRUDÊNCIA
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
PEDIDO DE 'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.